Tribunal: TJSP
Processo: 2143340-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
sse o recolhimento das custas iniciais – Insurgência da embargante – Descabimento – Valor da causa em embargos de terceiro que deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito – Necessidade de complementação das custas iniciais do processo – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2143340-02.2022.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Mor - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

Monte Mor

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Decisão que determinou a retificação do valor da causa, bem assim ordenou que a embargante complementasse o recolhimento das custas iniciais – Insurgência da embargante – Descabimento – Valor da causa em embargos de terceiro que deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito – Necessidade de complementação das custas iniciais do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Decisão que determinou a retificação do valor da causa, bem assim ordenou que a embargante complementasse o recolhimento das custas iniciais – Insurgência da embargante – Descabimento – Valor da causa em embargos de terceiro que deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito – Necessidade de complementação das custas iniciais do processo – RECURSO NÃO PROVIDO.